Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA POLTO - CPF: 151.348.338-26 (ADVOGADO), AGROLINA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 50.780.733/0001-64 (EMBARGANTE), ALBERTO ZUZZI - CPF: 002.170.694-87 (EMBARGANTE), VITTORIA SILVA ZUZZI - CPF: 227.929.208-40 (EMBARGANTE), ROBERTA ZUZZI FERNANDES - CPF: 227.929.178-90 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (EMBARGADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (EMBARGADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (EMBARGADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - CPF: 285.516.278-56 (ADVOGADO), FERNANDA FERRER HADDAD - CPF: 371.483.818-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS (FAZENDAS). DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005; A essencialidade dos bens foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a necessidade dos bens para a continuidade das atividades empresariais; - Assim, prevalece no “stay period” cláusula de alienação fiduciária não prevalece sobre a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial durante o “stay period”;

- Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas mera intenção de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47; CPC, artigo 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGROLINA AGROPECUÁRIA LTDA
, tendo como Embargados:
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA E OUTRO(S)
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001728-08.2025.8.11.0000, por maioria
,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão possui vícios (contradição e omissão quanto aos artigos 474 e 475 do Código Civil); omissão quanto ao artigo 49, da Lei no 11.101/2005 e contradição e omissão quanto ao artigo 6o, §4o, §7Ao e 49, §3o (última parte) da Lei no 11.101/2005 e ao tempo de duração da essencialidade declarada.

Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados, com expressa manifestação acerca da matéria.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros - Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGROLINA AGROPECUÁRIA LTDA
, tendo como Embargados:
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA E OUTRO(S)
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001728-08.2025.8.11.0000, por maioria
,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS (FAZENDAS). DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade das Fazendas Morro Branco e Pedra Branca, ainda que haja discussão acerca da não submissão dos imóveis à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência dos bens imóveis nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

4. A essencialidade dos bens foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a necessidade dos bens para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “stay period” cláusula de alienação fiduciária não prevalece sobre a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial durante o “stay period”.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em dispor que, ainda que haja discussão acerca de inadimplemento de avença entre as partes, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade dos bens (Fazendas Morro Branco e Pedra Branca), pois houve a imissão dos Agravados/Embargados na posse e transferência dos imóveis, pagamentos parciais, conforme pactuado.

Assim, ao menos durante o “stay period”, com a possibilidade de prorrogação do período, é viável a suspensão de atos de constrição que recaiam sobre os bens de capital essenciais aos recuperandos, visando o soerguimento e a continuidade da preservação de suas atividades, ressaltando-se a existência de Laudo de Constatação, de modo que não há falar em disposição genérica sobre a essencialidade dos bens.

O voto condutor, de minha lavra, acompanhado pela eminente Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas diz o seguinte:

“(...) Após a análise, tem-se que não merece provimento o agravo.

É que, ainda que conste discussão acerca de inadimplemento de avença entre as partes, e que não há submissão ao plano de recuperação judicial, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade dos bens (Fazendas Morro Branco e Pedra Branca), eis que houve a imissão dos Agravados na posse e transferência dos imóveis, diante de pagamentos parciais (sinal, parcela intermediária e primeira das parcelas, com vencimento em 26/6/2023, sendo que as outras parcelas tem vencimento anual, tendo como base a mesma data e mês da primeira paga, ou seja, 26/6/2024, 26/06/2025, e assim sucessivamente), conforme Clausula II. 2.1 e seguintes do INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL RURAL.

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

Também há que se ressaltar que a essencialidade foi declarada por meio de Laudo de Constatação, não havendo falar em análise genérica da situação.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação dos agravantes cinge-se à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens da recuperanda; sob a fundamentação de que não é credora, considerando que a promessa de compra e venda firmada entre as partes não foi cumprido e, portanto, não houve transmissão da propriedade, de modo que não se submete à recuperação judicial e que, outrossim, não restou comprovada a essencialidade dos bens, o que não merece prosperar.

A um, porque não há que se falar no presente momento processual sobre a natureza dos créditos listados uma vez que a sua verificação deverá ser realizada a partir dos documentos que forem apresentados pelos credores, estando o Administrador Judicial e os demais sujeitos processuais vinculados ao regramento estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do art. 7o e seguintes da Lei no 11.101/05.

A dois, porque a essencialidade dos bens correspondentes à garantia dos créditos subjacentes à controvérsia foi declarada com base nas conclusões obtidas no laudo de constatação prévia elaborado nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade dos bens ora em discussão para a continuidade das atividades do agravado, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos arts. 48 e 51 do mesmo diploma.

Registre-se, por fim, que a recuperação judicial é um instituto regulamentado pela lei específica que deve ser lido harmônica e sistematicamente com a previsão constitucional que garante o direito de ação e que não impede a adoção das medidas pertinentes para assegurar a sua higidez na hipótese de serem evidenciados indícios de irregularidades passíveis de frustrar a finalidade do processo de soerguimento econômico.

A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar em situações semelhantes. Leia-se.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida. (N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (...)”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão (fazendas), em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Com esses apontamentos, não há razão para o acolhimento dos embargos.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) No caso em testilha verifica-se que a irresignação do embargante está embasada em eventual omissão existente no acórdão quanto ao reconhecimento da essencialidade dos bens da recuperanda baseada em lista ampla e genérica, sem considerar a ausência de análise individualizada dos ativos, o que não merece prosperar.

Isso porque os argumentos aduzidos na peça recursal não revelam quaisquer das hipóteses descritas pelo legislador como passível de ensejar o manejo dos embargos de declaração, mormente não se enquadrando no conceito trazido pela codificação processual sobre o vício de omissão.

Da leitura do acórdão embargado, em contrapartida, verifica-se o enfrentamento exaustivo do tema de modo que se infere que a parte embargante tem com o presente recurso o único objetivo de modificar o conteúdo decisório por meio do rediscussão do mérito da ação.

A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça entende que quando não há omissão, mas sim apenas o escopo modificativo do conteúdo decisório, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Leia-se.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos a acórdão que, em Querela Nullitatis, reconheceu a nulidade da citação realizada na Ação de Prestação de Contas com Revogação de Mandato n. 0038664-38.2016.8.11.0041, por considerar que o Aviso de Recebimento foi enviado a endereço em que não reside o embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no aresto que reconheceu a nulidade da citação, especialmente no que se refere ao endereço do embargado no momento do ato citatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. A Câmara julgadora examinou minuciosamente os elementos probatórios constantes dos autos, como contas de energia elétrica, comprovantes de agendamento para instalação de internet e contrato de locação, todos relacionados a imóvel distinto do Edifício Bougainville, e concluiu pela nulidade da citação. A mera alegação de que familiares do embargado indicaram o Edifício Bougainville como domicílio não é suficiente para afastar a conclusão judicial, sobretudo na ausência de prova quanto ao grau de parentesco ou à existência de vínculo jurídico entre os declarantes e o embargado. Os embargantes restringiram-se a reiterar documentos já apreciados no acórdão recorrido, sem apontar nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que impede o acolhimento dos Embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão que declara a nulidade da citação com fundamento em análise probatória exaustiva não pode ser revista com base em argumentos que apenas reproduzem fatos já examinados. A simples menção ao endereço fornecido por familiares, em Ação diversa, não constitui prova idônea do domicílio do destinatário da citação. (N.U 1012237-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ante o exposto, o parecer opinativo é pelo desprovimento do recurso”.

Assim, o que se busca é a rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
ambos os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025